Tribunal: TJDFT
Processo: 0736021-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. DESERÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a suspensão dos descontos realizados pela requerida na folha de pagamento do autor e condenar a ré a devolver em dobro os valores retidos e a pagar R$700,00 (setecentos reais) a título de compensação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a deserção do recurso interposto pela parte ré e (ii) a possibilidade de majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido pela parte e, no prazo assinado, ela não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso interposto pela entidade associativa ré.
4. O autor foi vítima de fraude, reconhecida na sentença, e sofreu descontos em seus rendimentos de aposentadoria provenientes de contribuições à associação, a qual não manifestou vontade em aderir. A redução injustificada de proventos de natureza alimentar viola atributo da personalidade, notadamente a subsistência digna e a integridade psíquica, ultrapassando o mero prejuízo de ordem patrimonial, ao comprometer indevidamente o orçamento destinado ao sustento do requerente.
5. A indenização por danos morais fixada na instância de origem se mostra insuficiente para reparar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelo autor e desestimular a prática de novos atos ilícitos da mesma natureza pela ré, devendo ser majorada ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) em atenção às peculiaridades, repercussão da causa e julgados em casos semelhantes deste Tribunal.
6. No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, se se verifica que a sua fixação com base no valor da condenação resultaria em valor irrisório, desproporcional ao trabalho desenvolvido no processo e à dignidade da profissão, a verba sucumbencial deve ser arbitrada por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.076.
7. Conquanto o § 8o-A ao art. 85 do CPC estabeleça que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Propõe-se, assim, apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022).
8. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade do feito, ausência de dilação probatória e da sentença proferida poucos meses após o ajuizamento. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré não conhecido.